Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam se pronunciar, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A omissão ensejadora de embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.
3. O erro de fato é o equívoco do julgador na apreciação de premissa fática. O vício, excepcionalmente, pode ensejar a oposição de embargos de declaração para sua correção quando o erro for decisivo para o resultado do julgamento.
4. Embargos de Declaração n. 0706348-21.2023.8.07.0000 parcialmente providos. Embargos de Declaração n. 0706348-21.2023.8.07.0000 prejudicado.